Tribunal: TRF3
Processo: 5132893-10.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
357/689)

5132893-10.2026.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5132893-10.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDEVIR CANATTO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor devido, com condenação do embargado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença apurada, com suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita.

O INSS sustenta a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com os valores devidos à parte na ação principal, ou, subsidiariamente, com honorários fixados naquele feito. O recorrido alega inovação recursal e impossibilidade de compensação em razão da justiça gratuita e da natureza da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de compensação de honorários advocatícios configura inovação recursal; e (ii) saber se é possível a compensação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com o crédito principal ou com honorários fixados na ação principal, inclusive quando presente a concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inovação recursal é rejeitada, pois a discussão acerca da compensação dos honorários insere-se no capítulo sucumbencial da sentença, podendo ser suscitada em sede recursal.

A compensação entre honorários advocatícios e o crédito principal da parte não é admitida, pois não há identidade entre credores e devedores, conforme exigido pelo art. 368 do Código Civil, além de haver vedação de prejuízo a terceiro, nos termos do art. 380 do Código Civil.

Os honorários advocatícios são de titularidade do advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/1994, o que impede sua compensação com valores pertencentes à parte, sob pena de violação à autonomia do crédito.

A compensação entre honorários advocatícios fixados nos embargos à execução e aqueles arbitrados na ação principal é admitida sob a égide do CPC/1973, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula no 306.

A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação em honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, não impedindo a compensação entre verbas de mesma natureza.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para admitir a compensação entre os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução e aqueles eventualmente devidos na ação principal.

Legislação relevante citada: CPC/1973, art. 20, §1o; CC, art. 368; CC, art. 380; Lei no 8.906/1994, art. 23; Lei no 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 727.265/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; STJ, AgRg no AREsp 54.909/RS, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, REsp 848.517/PR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 279.363/SP, Rel. Min. Paulo Medina; TRF3, AI 0084091-91.2006.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Lazarano Neto; TRF3, AC 0014021-28.2010.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini; TRF3, AC 0003282-91.2009.4.03.6117, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5132893-10.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

APELADO: VALDEVIR CANATTO

RELATÓRIO

O Des. Fed. JEAN MARCOS (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor devido em R$ 798,34, condenando o embargado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença apurada, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 360742308), a autarquia sustenta, em síntese, que a concessão da assistência judiciária gratuita não afasta a obrigação de pagamento de honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade. Dessa forma, seria possível a compensação entre os honorários fixados nos embargos à execução e os valores devidos na ação principal, ou, alternativamente, com os honorários devidos pelo INSS na ação principal.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais (ID 360742313), o recorrido suscita preliminar de não conhecimento da apelação ao argumento de inovação recursal, sustentando que a matéria relativa à compensação de honorários não foi deduzida na origem. No mérito, afirma que, sendo beneficiário da justiça gratuita, está isento do pagamento de honorários advocatícios, destacando ainda a natureza alimentar dos valores recebidos.

É o relatório.

VOTO

O Des. Fed. JEAN MARCOS (Relator):

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise do seu mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual as questões relativas à sucumbência devem ser apreciadas à luz daquele diploma, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sentença constitui o marco temporal para a definição do regime jurídico aplicável aos honorários advocatícios.

A esse respeito, manifestou-se o Ministro Teori Albino Zavascki no REsp. 727.265/RS: “no que diz respeito à aplicação dessas normas no tempo, independentemente de seu caráter material ou processual, há de se observar o princípio de direito intertemporal de que a lei nova aplica-se aos fatos geradores futuros. Ora, o fato gerador do direito a honorários é a sucumbência, evento processual que ocorre, não com a propositura da demanda, mas com o trânsito em julgado da sentença. Há de se dar guarida, consequentemente, à orientação jurisprudencial segundo a qual ‘a sucumbência rege-se pela lei vigente à data da sentença que a impõe”.

Quanto à preliminar de inovação recursal arguida pelo apelado, observo que a controvérsia relativa à compensação dos honorários advocatícios insere-se no âmbito do capítulo sucumbencial da sentença, constituindo desdobramento lógico da condenação imposta.

Nos termos do art. 20, §1o, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, cabe ao magistrado fixar os honorários advocatícios por ocasião do julgamento, razão pela qual eventual insurgência quanto aos critérios e efeitos dessa fixação pode ser deduzida em sede recursal.

Assim, o pedido de compensação formulado pelo INSS não configura inovação recursal, mas sim impugnação legítima de consequência jurídica decorrente da própria sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de compensação entre os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução e os valores devidos à parte embargada na ação originária.

O INSS sustenta a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com os valores devidos à parte embargada na ação originária, ainda que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita. Subsidiariamente, pede a compensação entre os honorários dos embargos à execução e aqueles devidos na ação principal. Por sua vez, o apelado defende a manutenção da sentença, ao argumento da impossibilidade de compensação da verba honorária, destacando sua natureza e titularidade, bem como a suspensão de sua exigibilidade.

Da compensação com o crédito principal (pedido principal)

O INSS pretende, em primeiro plano, a compensação dos honorários advocatícios devidos pela parte embargada com os valores a ela devidos no âmbito da ação originária.

A pretensão não merece acolhida.

Nos termos do art. 368 do Código Civil, a compensação pressupõe que duas pessoas sejam, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem. E mais adiante, no art. 380, é vedada a compensação em prejuízo de terceiro.

Por outro lado, segundo o art. 23 da Lei no 8.906/94, os honorários advocatícios de sucumbência pertencem ao advogado, que detém direito autônomo para executá-los.

Desse modo, a compensação pretendida pelo INSS implicaria atingir crédito de titularidade de terceiro: no caso, o advogado, o que encontra vedação expressa na norma citada e configuraria indevida confusão entre sujeitos distintos.

Ainda que a condenação tenha sido imposta à parte, a titularidade do crédito honorário não se confunde com o crédito principal da demanda, pertencente ao jurisdicionado.

Para melhor elucidação, colaciono julgado do Tribunal Regional Federal da 3a Região, contemporâneo ao CPC de 1973, no sentido de que, inexistindo identidade entre credores e devedores nas relações jurídicas envolvidas, não se configura hipótese apta a ensejar compensação de honorários advocatícios, justamente em razão da autonomia da verba honorária e da vedação de prejuízo a terceiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - COMPENSAÇÃO HONORÁRIOS - CAUTELAR E AÇÃO PRINCIPAL - HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME À DESCRIÇÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 306 STJ - SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO.

1-Compensação de honorários. Artigo 368 do CC: "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". Estabelece ainda, a primeira parte do artigo 380: "Não se admite a compensação em prejuízo de terceiro". Artigo 23 do "Estatuto da Advocacia" - Lei no 8.906/96: "os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte..."

2-No caso dos autos, pretende-se a compensação de honorários devidos ao advogado do autor pelo BACEN, decorrentes de condenação proferida na r. sentença da Medida Cautelar no 91.0077131-7, com aqueles postulados pelo BACEN e devidos pelo autor, ora agravante, nos autos da ação principal na qual prolatada a decisão agravada. Nos autos da ação cautelar, credores são os advogados dos requerentes e devedor o BACEN. Na ação principal credor dos honorários é o BACEN e devedores os requerentes, ora agravantes - Jurandyr Souto e Maria de Lourdes Souza Souto.

3- A hipótese descrita não configura aquela que enseja a compensação, a qual exige sejam as pessoas, ao mesmo tempo, devedora e credora uma da outra. Indeferido o pleito de compensação.

4-Inaplicável o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, bem como, a Súmula 306 do STJ, uma vez que não se trata de sucumbência recíproca.

5-A manifestação da parte, nos autos da ação principal, pela qual manifestou sua pretensão executiva relativamente aos honorários que lhe são cabíveis, deu causa à suspensão da prescrição. Artigo 199, I do CC.

6-Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 277076 - 0084091-91.2006.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARANO NETO, julgado em 27/11/2008, e-DJF3 Judicial 2 DATA:15/12/2008 PÁGINA: 294)”

Portanto, ainda que, em tese, se admita a compensação de honorários em determinadas hipóteses, sob a égide do CPC/73, tal medida não se mostra cabível no caso concreto, diante da ausência dos requisitos legais exigidos para sua configuração.

Da compensação entre honorários (pedido subsidiário)

Diversamente, merece acolhida o pedido subsidiário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, à luz do Código de Processo Civil de 1973, admite a compensação entre honorários advocatícios fixados na ação principal e aqueles arbitrados em sede de embargos à execução, notadamente quando decorrentes do mesmo contexto litigioso.

Nessa hipótese, não se verifica a mesma dificuldade quanto à identidade da natureza dos créditos, sendo possível a compensação entre verbas de igual espécie, conforme orientação firmada na Súmula no 306 do STJ, abaixo transcrita, editada em 2004 com referencial normativo nos artigos 21 do CPC/73 e 23 da Lei n. 8.906/1994:

“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.”

O entendimento prevalente à época era o de que o direito autônomo do advogado aos honorários advocatícios somente se estabeleceria no mundo jurídico após a fixação da sucumbência na sentença. Assim, compensados os créditos, o direito do advogado diria respeito ao que sobejasse a essa compensação.

Nesse sentido:

'PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. VERBA FIXADA NA AÇÃO PRINCIPAL E EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de compensação dos honorários fixados na ação principal com aqueles de igual natureza fixados em favor do ente público, em sede de embargos à execução. Precedentes: REsp 848.517/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/11/2007, DJ 03/12/2007, p. 276; REsp 279363/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, julgado em 06/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 312.

2. O STJ entende que a ofensa à coisa julgada somente estaria configurada se o título judicial contivesse expressa vedação à possibilidade de compensação da verba honorária. Agravo regimental improvido.'

(AgRg no AREsp 54.909/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/02/2012).

‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO PRINCIPAL E NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Compulsar dos autos que revelam que os embargos à execução, opostos pela União, foram julgados procedentes. Por conseguinte, foram arbitrados os honorários advocatícios no valor de R$ 622,00, a cargo da embargada, devendo a verba, contudo, "ser integralmente descontada do valor devido a mesmo título de verba honorária no feito principal, nos termos da Súmula no 306/STJ".

2. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a possibilidade de compensação dos honorários fixados na ação principal com aqueles de igual natureza arbitrados em favor do ente público, em sede de embargos à execução.

3. Somente haveria que se falar em ofensa à coisa julgada na hipótese de o título judicial conter expressa vedação à possibilidade de compensação da verba honorária, situação não ocorrida no presente caso.

4. Agravo regimental a que se conhece como legal e que se nega provimento.’

(TRF 3a Região, QUINTA TURMA - 1A. SEÇÃO, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1830795 - 0014021-28.2010.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 02/12/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/12/2013)

'PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, §1o, DO CPC. HONORÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO.

I - Vencida a parte nos embargos à execução, deverá arcar com os ônus da sucumbência, nos termos art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil.

II - Não há impedimento para a compensação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com aqueles arbitrados no processo de conhecimento. Precedentes do STJ.

III - Agravo da parte exequente, previsto no art. 557, § 1o, do CPC, improvido.'

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AC 0003282-91.2009.4.03.6117, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 01/03/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/03/2011 PÁGINA: 536)

Assim, revela-se possível a compensação entre os honorários fixados nos embargos à execução e aqueles eventualmente devidos no bojo da ação principal.

Por fim, observo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte embargada implica a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos da Lei no 1.060/1950, não afastando, contudo, a possibilidade de compensação entre créditos de mesma natureza.

Ante o exposto, acolho o pedido subsidiário do INSS e dou provimento ao seu apelo, a fim de admitir a compensação entre os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução e aqueles eventualmente devidos na ação principal.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor devido, com condenação do embargado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença apurada, com suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita.

O INSS sustenta a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com os valores devidos à parte na ação principal, ou, subsidiariamente, com honorários fixados naquele feito. O recorrido alega inovação recursal e impossibilidade de compensação em razão da justiça gratuita e da natureza da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de compensação de honorários advocatícios configura inovação recursal; e (ii) saber se é possível a compensação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com o crédito principal ou com honorários fixados na ação principal, inclusive quando presente a concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inovação recursal é rejeitada, pois a discussão acerca da compensação dos honorários insere-se no capítulo sucumbencial da sentença, podendo ser suscitada em sede recursal.

A compensação entre honorários advocatícios e o crédito principal da parte não é admitida, pois não há identidade entre credores e devedores, conforme exigido pelo art. 368 do Código Civil, além de haver vedação de prejuízo a terceiro, nos termos do art. 380 do Código Civil.

Os honorários advocatícios são de titularidade do advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/1994, o que impede sua compensação com valores pertencentes à parte, sob pena de violação à autonomia do crédito.

A compensação entre honorários advocatícios fixados nos embargos à execução e aqueles arbitrados na ação principal é admitida sob a égide do CPC/1973, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula no 306.

A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação em honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, não impedindo a compensação entre verbas de mesma natureza.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para admitir a compensação entre os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução e aqueles eventualmente devidos na ação principal.

Legislação relevante citada: CPC/1973, art. 20, §1o; CC, art. 368; CC, art. 380; Lei no 8.906/1994, art. 23; Lei no 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 727.265/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; STJ, AgRg no AREsp 54.909/RS, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, REsp 848.517/PR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 279.363/SP, Rel. Min. Paulo Medina; TRF3, AI 0084091-91.2006.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Lazarano Neto; TRF3, AC 0014021-28.2010.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini; TRF3, AC 0003282-91.2009.4.03.6117, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, acolheu o pedido subsidiário do INSS e deu provimento ao seu apelo, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão